Tribunal: STJ
Processo: 5007071-81.2023.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2678011 - SC (2024/0232968-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDSON DAVID VARGAS ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTO INATACADO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
embargos de divergência, em virtude da intempestividade.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta que o dissídio jurisprudencial restou configurado,
razão pela qual os embargos devem ser conhecidos.
III. Razões de decidir
3. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o fundamento
da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, não conhecer do agravo, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47630067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 22/05/2025 16:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 30fcd04d-2765-45ba-93ad-d552e806f8d9

HERMAN BENJAMIN
Presidente
NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47630067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 22/05/2025 16:49:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 30fcd04d-2765-45ba-93ad-d552e806f8d9

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678011
- SC (2024/0232968-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: EDSON DAVID VARGAS ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FUNDAMENTO INATACADO.
I. Hipótese em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
embargos de divergência, em virtude da intempestividade.
II. Questão em discussão
2. O agravante sustenta que o dissídio jurisprudencial restou configurado,
razão pela qual os embargos devem ser conhecidos.
III. Razões de decidir
3. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente o fundamento
da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental.
IV. Dispositivo
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Examina-se agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu dos embargos de divergência, em razão da intempestividade (e-STJ fl.
1.716/1.717).
:
.
Embargos de divergência interpostos em 14/03/2025

.
Agravo regimental interposto em: 23/04/2025
acusação da suposta prática do crime tipificado nos arts. 33,
Denúncia:
caput, § 1°, I e II e 35, ambos da Lei 11.343/06.
o denunciado restou condenado pela
Sentença (fl. e-STJ 678/700):
prática do delito imputado na inicial.
julgada improvida.
Acórdão (fl. e-STJ 1.138/1.140):
Documento eletrônico VDA47630069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:37
Código de Controle do Documento: a7297e3a-2f86-436a-bdcc-e5b7d84260be

interposto com fulcro na alínea
Recurso especial (fl. e-STJ 1.160/1.282):
“a” do permissivo constitucional, no qual o recorrente aponta violação do art. 157,
e § 1°, do Código Penal, sustentando nulidade da busca e apreensão
caput
domiciliar.
Pugnou, ainda, pela absolvição do recorrente e redução da pena fixada.
não
Decisão proferida pelo Relator no STJ (fl. e-STJ 1.617/1.618):
conheceu do agravo em recurso especial.
negou
Acórdão proferido pela Sexta Turma (fl. e-STJ 1.667/1.668):
provimento ao agravo regimental.
aponta dissídio
Embargos de divergência (fl. e-STJ 1.702/1.711):
jurisprudencial, sustentando, em suma, que o dissídio restou configurado e que os
embargos de divergência comportam conhecimento. Traz a confronto o EREsp
72.075/RS, Corte Especial, DJU de 19.08.02; AgRg nos EREsp 228.432/RS, Corte
Especial, julgado em
, DJ
.
01/02/2002
18/03/2002
os embargos de divergência não foram
Decisão (fl. e-STJ 1.716/1.717):
conhecidos.
inconformado, o agravante
Agravo regimental (fl. e-STJ 1.721/1.733):
sustenta, em suma, que o recurso comporta conhecimento.
É o relatório.
VOTO
1. Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravante se limitou
a trazer alegações genéricas, mas não impugnou, de maneira consistente e
específica, o fundamento adotado pela decisão agravada, que concluiu pela
intempestividade do recurso.
2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo regimental que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada, em razão da ausência de pressuposto recursal
genérico. Confira-se: AgRg na Pet n. 15.802/DF, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
9/11/2023
20/11/2023

Dispositivo
Forte nessas razões, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47630069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:11:37
Código de Controle do Documento: a7297e3a-2f86-436a-bdcc-e5b7d84260be

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

AgRg nos
Número Registro: 2024/0232968-0
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.678.011 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50070718120238240045
EM MESA
JULGADO: 21/05/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: EDSON DAVID VARGAS ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: MIRIA MARIA DA SILVA ROCHA
CORRÉU
: ALICE GARCIA BATISTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON DAVID VARGAS ROCHA JUNIOR
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, não conheceu do agravo, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og
Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião
Reis Júnior e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542245551910;047191@
2024/0232968-0 - EAREsp 2678011 Petição : 2025/0035036-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47615780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 21/05/2025 21:21:11
Código de Controle do Documento: C7B933E7-4B32-4648-B9FC-1FA6E381243C